Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004805-82.2018.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO DE ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO EM QUE SE APURAVA O CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 344, DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de atipicidade da conduta, pois comprovado que o apelante proferiu palavras com potencialidade intimidatória contra a vítima para que ela “retirasse a queixa” na ação penal instaurada para apurar crime de roubo supostamente praticado por ele. 2. A superveniente absolvição do apelante na ação penal cujo objeto era o crime de roubo, não afasta a sua responsabilização penal pelo crime de coação no curso do processo, que tem natureza formal e, por isso, independe do resultado para sua tipificação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, afirmando que o édito condenatório não poderia ter sido baseado somente em elementos colhidos na fase inquisitorial; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 155 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “A vítima confirmou, em Juízo, que o réu foi até a sua casa que mandou que ela ‘retirasse a queixa’ porque se desse problema para ele, iria dar problema para a ela também, evidentemente constrangendo-a para não depor em Juízo (...). A declaração da vítima, na fase extrajudicial e em Juízo, foi corroborada pela certidão da oficiala de justiça (...), havendo, portanto, prova suficiente para embasar a condenação do réu pela prática do crime de coação no curso do processo” (ID 39718995). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão nos elementos de fato e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027